Tribunal: STF
Processo: ARE 1400507
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



          Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho proferido pelo então Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, assim fundamentado (eDoc. 88):



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).



     



    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.



    Ex positis, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



          A parte embargante alega que (eDoc 199, p. 2):



    “a decisão pela inadmissão do Recurso Extraordinário, no TST, se deu por dois distintos argumentos, não exclusivamente pelo motivo de repercussão geral: 



    1) Afastando a negativa de prestação jurisdicional por conta da decisão ter apreciado o recurso com base na Tese de Repercussão Geral 136; e; 



    2) No mérito, entendeu que a controvérsia foi equacionada à luz da legislação infraconstitucional pertinente, não cabendo o Recurso Extraordinário. 



    No que diz respeito ao capítulo sobre a negativa de prestação jurisdicional, com base em tese de repercussão geral, o Autor não recorreu. Concordou com a decisão de Vossa Excelência! 



    Assim, o capítulo do Recurso Extraordinário quanto à negativa de prestação jurisdicional não foi recebido. E nisso o Autor não ofertou qualquer oposição. Logo, tal aspecto foi concluído. 



    No capítulo quanto ao mérito, todavia, a negativa de recebimento do Recurso Extraordinário não alegou violação de tese de repercussão geral. Alegou a Vice-Presidência do TST que o tema de fundo era de natureza infraconstitucional.



    E nesse capítulo foi ofertado o Agravo em Recurso Extraordinário, onde se destacou (e isso foi realçado no Agravo) que o Acórdão do TST incidiu em violação da coisa julgada e a da Súmula 343 do STF. 



    Portanto, houve omissão/equívoco na respeitável decisão de sua Excelência, o DD. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ao determinar a devolução do processo ao TST, eis que a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário não se deu exclusivamente em razão da tese de repercussão geral.”



 



          Decido.



          Com razão a parte embargante, de modo que reconsidero a decisão embargada e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. ART. 966, V, DO CPC DE 2015. PETROLEIROS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE REFLEXOS DE HORAS EXTRAS SOBRE AS FOLGAS COMPENSATÓRIAS PREVISTAS NO ARTIGO 3º DA LEI 5.811/1972. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 7º, XV, DA CARTA DE 1988. CARATERIZAÇÃO. Consoante a jurisprudência do TST, os repousos previstos na Lei 5.811/1972, para os trabalhadores submetidos a regimes de turnos de revezamento de oito ou doze horas, correspondem, na verdade, a folgas compensatórias, concedidas em face das peculiaridades da jornada de trabalho dos Petroleiros, submetidos a turnos de revezamento e a regime de sobreaviso, conforme disposições do artigo 7º do mencionado diploma legal. De outro modo, o repouso semanal remunerado constitui direito trabalhista de natureza imperativa, guardando identidade com medida de preservação da saúde do trabalhador e segurança no ambiente de trabalho, caracterizando-se ainda como instrumento de integração familiar e social do trabalhador. A remuneração do repouso semanal - correspondente a um dia de trabalho com integração das horas extras habituais (artigo 7º, a, da Lei 605/1949 e Súmula 172/TST) – vincula-se à frequência regular do empregado na semana anterior e ao cumprimento do horário de trabalho, conforme requisitos estabelecidos no artigo 6º da Lei 605/1949. Tais características, que singularizam o repouso semanal e sua remuneração, não dizem respeito às folgas compensatórias previstas na Lei 5.811/1972, não se mostrando escorreito, nesse contexto, equiparar esses institutos, determinando a repercussão das horas extras no pagamento das referidas folgas. Logo, a condenação ao pagamento de diferenças de repouso semanal remunerado incidente sobre horas extras e sobreaviso, relativamente às folgas usufruídas por força do art. 3º da Lei 5.811/1972, configura aplicação equivocada da norma do art. 7º, XV, da CF, preceito constitucional que não regula a hipótese examinada e que, por isso, encontra-se violado. Precedentes. Recurso ordinário conhecido e provido. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM CURSO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DEFERIMENTO. Julgado procedente o pedido de corte rescisório, defere-se a tutela provisória de urgência para suspensão da execução da decisão rescindenda, até o trânsito em julgado desta ação desconstitutiva. Pedido de tutela provisória de urgência deferido.



    Houve embargos de declaração, que não foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II e XXXVI; e 7º, XXXII, da Constituição Federal. Alega, ainda, que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre a alegada ofensa à Súmula 343 do STF.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, aplicou o Tema 339 da repercussão geral, por entender que “o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, revelando perfeita harmonia com a tese fixada no aludido precedente de repercussão geral, inviabilizando a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, de acordo com o que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC”. Quanto às demais questões, entendeu que “a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional que regula a matéria (Lei nº 5.811/1972), eventual afronta ao Texto Constitucional somente poderia ocorrer, quando muito, de forma indireta ou reflexa, pois exigiria a incursão prévia e a interpretação da referida norma, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, à luz do art. 102, III, "a", da Constituição Federal“.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Repouso semanal remunerado. Divisor. Fatos e provas. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.185.025/ES – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 15/4/2019).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2024. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual negou provimento ao recurso extraordinário, ante a incidência de exame de legislação infraconstitucional e das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se o acordo coletivo deve ser aplicado, independentemente de haver ou não horas extras habituais e se a negociação coletiva, limitando ou afastando direitos trabalhistas, é questão que se adere ao tema 1046 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A controvérsia dos presentes autos não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.495.406-AgR, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, ac. pub. em 5.3.2025) 



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FINSOCIAL. SÚMULA 343/STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido do cabimento da ação rescisória fundada em violação a literal dispositivo de lei (art. 485, V, do CPC/1973) quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação contrária à própria Constituição Federal ou tida como incompatível pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplicando, em tais hipóteses, a Súmula 343 do STF. 2. Na presente hipótese, quando da formação da coisa julgada no acórdão rescindendo, a matéria não era controvertida neste STF, tampouco a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época, razão pela qual plenamente cabível a ação rescisória. 3. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.454.438-AgR, Rel. Min Flávio Dino, Primeira Turma, j. em 04.02.2025) 



    EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 16.10.2024. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/32. NEGATIVA DE QUALIDADE DE DEPENDENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO TCE. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 343 DO STF. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 313 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso. 2. Não se aplica, à hipótese, o decidido na ADI 6906, tendo em vista que a prescrição foi resolvida pelo acórdão recorrido com base em norma infraconstitucional (Decreto 20.910/32). 3. A parte Embargante busca rediscutir questão referente à prescrição de fundo de direito, já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, o que é inviável. 4. A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte Recorrente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1.495.525-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, j. em 16.12.2024)



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para reconsiderar a decisão embargada, e, passando à nova análise do recurso extraordinário com agravo, a ele nego seguimento (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente